Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013551-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE
DAVI DIAS GONÇALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que o paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido, uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de 24/06/2021 e, até o momento, mesmo passados mais de 30 (trinta) dias, o Ministério Público não apresentou denúncia contra ele, tornando a prisão totalmente ilegal.
Lado outro, assevera que os objetos apreendidos na residência do paciente - tais como uma caixa de som JBL, uma pequena quantidade de cocaína, uma balança, dinheiro e celulares - não possuem o condão de evidenciar que ele se dedique a atividades criminosas.
Argumenta também que tais circunstâncias, somadas às condições pessoais abonatórias do increpado, que é primário, possui endereço fixo e não ostenta processo criminal em andamento em seu desfavor (exceto atos infracionais, quando adolescente) demonstram que faz jus à revogação da prisão preventiva ou substituição por uma ou mais medidas cautelares diferentes da custódia processual.
Em derradeiro, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois utiliza argumentos genéricos sobre a gravidade do delito e não demonstra de modo satisfatório o periculum libertatis.
Ante o que expõe, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 95943487 ao ID 95943492.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, para a averiguação do constrangimento ilegal oriundo do excesso de prazo não basta a consideração do lapso temporal que perdura o encarceramento provisório do paciente, uma vez que também devem ser consideradas as particularidades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para se reconhecer a coação taxada de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Outrossim, em que pese o art. 51 da Lei 11.343/06 assevere o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito penal, caso o indiciado esteja preso, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a possibilidade de duplicação do prazo, mediante pedido justificado, de modo que, por ora, não vislumbro flagrante ilegalidade em razão do tempo de duração da custódia provisória do favorecido nessa ordem.
Lado outro, entendo que o requisito fumus comissi delicti encontra-se preenchido à primeira vista, pois, examinando perfunctoriamente o título prisional, depreende-se que a prisão em flagrante do paciente é fruto do mandado de busca e apreensão emitido pelo d. juiz nos autos n° 1000823-52.2021.8.11.0029 e está relacionado a Operação Policial “Narco Brasil”, em que restou evidenciada a existência de indícios do possível envolvimento dele com o narcotráfico, uma vez que encontrados em sua residência 01 pequena porção de “pó ” semelhante à cocaína, dinheiro no valor de R$ 1.492,00 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais) e 01 balança de precisão. Além disso, a irmã do flagrado, Fabíola Dias, relatou junto à Delegacia que tinha o conhecimento de que o paciente comercializava drogas.
Em relação ao periculum libertatis, a d. autoridade tida por coatora frisou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, uma vez que as circunstâncias da prisão (localização da balança e relevante valor em dinheiro) evidenciam a necessidade de retirada do flagranteado do convívio social. Ressaltou, ainda, a existência de atos infracionais em que o custodiado figurou como representado antes de atingir a maioridade, nos quais é acusado a praticar os atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 2°, parágrafo 4°, inciso I, da Lei 12.850/13, bem como ao crime previsto no art. 157, § 2o -A, inciso I, do Código Penal.
Em sendo assim, por ora, inviável a conclusão de que o pronunciamento judicial não encontra suporte nos fatos e elementos concretos contidos nos autos, tampouco que é teratológico, mal fundamentado ou está desprovido de qualquer motivação, uma vez que os motivos contidos na decisão estão coadunados com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O fato de o paciente ostentar registros de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas denota sua inclinação à prática de ilícitos, reforçando a necessidade de sua manutenção no cárcere, com o fim de impedir a reiteração delitiva”. (HC 448.133/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).
Por consequência, nesse momento prévio, entendo temerária a soltura do favorecido nessa ordem ou a substituição de sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVI DIAS GONÇALVES.
Requisite-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator